Tribunal: TJSP
Processo: 2119227-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cheque. Ação monitória. Pessoa jurídica. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Admissibilidade. Ausência de elementos que indiquem que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.